Tribunal: TJDFT
Processo: 0743379-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743379-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA PAIS DOS SANTOS ARAUJO AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO DF, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIANA PAIS DOS SANTOS ARAUJO (ID 65028170) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 65028171) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0717272-94.2024.8.07.0020 movida pela ora Agravante em face de CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO DF, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O recurso é isento de preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 208190153). Sobreveio decisão desta Relatoria que deferiu a antecipação da tutela recursal (ID 65066266). Em contrarrazões (ID 65714929), o Agravado BANCO DE BRASILIA S.A. refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. Os demais Agravados não apresentaram contrarrazões. É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido, em virtude de violação a pressuposto de admissibilidade. Sabe-se que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade, que dá suporte ao pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a ora Agravante opôs embargos de declaração em face da mesma decisão recorrida nesses autos (ID 212021375, na origem). Ocorre que, antes do julgamento dos embargos, a Agravante/Embargante interpôs o presente agravo de instrumento. Diante disso, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade, não é possível admitir o processamento e julgamento do agravo de instrumento quando já interposto recurso anterior pendente de julgamento, em virtude da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se entendimento desta Corte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA 1. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça professa que, no caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 1.2. A hipótese dos autos não se encontra abrangida pelo entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 579, tendo em vista que ambos os recursos interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foram apresentados pela mesma parte, isto é, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do apelo foram opostos pelo próprio autor, e não pela parte adversa. 1.3. No caso em apreço, inadmissível o apelo do autor, uma vez que, quando da interposição do recurso, encontravam-se pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela mesma parte, uma vez que, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontrava interrompido para a interposição de outros recursos. 2. O recurso adesivo consubstancia modo diferenciado de interposição, com pressuposto processual de admissibilidade específico, qual seja, o conhecimento do recurso principal, ao qual se encontra subordinado, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento. 2.1. De acordo com o artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo não será conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível. 3. Apelação do autor não conhecida. Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1692477, 07072812520228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Consequentemente, revogo a decisão de ID 65066266. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 18 de novembro de 2024 14:00:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador